Tribunal: TJDFT
Processo: 0735557-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735557-40.2020.8.07.0000 RECORRENTE: AYDA PIERANTONI RECORRIDO: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DIANTE DA PRECLUSÃO DA MATÉRIA EM DISCUSSÃO. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO LIMINAR. PROVISORIEDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em não conhecimento do agravo de instrumento se as questões apresentadas no recurso foram apreciadas na decisão agravada. Preliminar rejeitada. 2. A determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem acerca da questão submetida à revisão pertinente ao Tema 692/STJ é inaplicável à espécie, na medida em que já houve o trânsito em julgado do título objeto do cumprimento de sentença, e o caso dos autos não trata de beneficiário do Regime Geral da Previdência Social – RGPS. 3. O prazo prescricional subordina-se à teoria da actio nata, segundo a qual a prescrição não pode correr antes de o titular do direito ter conhecimento do ato ou fato do qual decorre seu direito de exigir. 3.1. Na hipótese em tela, o direito alegado pela exequente tornou-se plenamente conhecido em toda sua extensão, imutável e certo apenas com o trânsito em julgado do acórdão que revogou a decisão liminar, data que deve ser adotada como termo inicial do prazo prescricional. 4. Uma vez que a legislação não indica prazo prescricional específico para a pretensão de ressarcimento de valores pagos por força de decisão judicial liminar que não foi posteriormente confirmada, incide a regra do prazo geral de 10 (dez) anos estabelecido no art. 205 do Código Civil. 5. As verbas abrangidas pelo cumprimento de sentença originário decorrem de provimento liminar marcado pela provisoriedade e, ainda que tenham caráter alimentar, é devida a restituição, tanto em razão da reversibilidade da medida, de que as partes tinham ciência, como em atenção à vedação ao enriquecimento sem causa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 6. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende que o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda e que deve ser utilizado como fator de correção é o INPC. 7. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 190, 205 e 206, § 3o, inciso II, do Código Civil, suscitando que a prescrição aplicável ao caso é trienal; b) artigo 189 do CC, afirmando que o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data em que a decisão foi revogada, pois, no exato momento em que houve a revogação da tutela antecipada os valores pagos no curso do processo se tornaram indevidos e, portanto, passíveis de serem repetidos; c) artigo 1.707 do CC, sustentando a irrepetibilidade dos valores recebidos a título de boa-fé bem como a natureza jurídica alimentar da verba. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ, do TJRS e do TRF – 3a Região para ilustrar a divergência; d) artigo 523 do Código de Processo Civil, aduzindo não haver título executivo para o cumprimento de sentença pretendido, pois a execução cuida de provimento jurisdicional de improcedência da pretensão inicial. Aponta divergência jurisprudencial quanto à questão, trazendo julgados de diversos tribunais como paradigmas; e) artigo 22 da Lei 6.435/1977, afirmando que a correção deve se dar pela ORTN (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional), e não pela TR. Assinala dissenso pretoriano sobre o ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite, OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite, OAB/DF 16.372. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 128.341. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto às teses recursais dos itens “c” e “d” do relatório. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações em nome da recorrida sejam realizadas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 128.341. Quanto ao pedido de publicação em nome dos demais advogados indicados pela recorrente, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009